Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE.
1. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros (artigo 662, §2o, do Código de Processo Civil).
2. Não se verifica, no julgamento da partilha no arrolamento comum, a prévia necessidade de recolhimento do ITCMD, diante da existência de previsão legal específica de posterior lançamento administrativo, impondo sistemática diversa em relação aos demais débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido